Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-03.2017.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários – Anatocismo não verificado;
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade – Inteligência da Resolução CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 – Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ – Cobrança mantida;
REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – Serviços que, a despeito da expressa previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste ponto;
ENCARGOS MORATÓRIOS – Possibilidade de cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa - Matéria dirimida pelo recurso especial repetitivo no 1.058.114 / RS;
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785023
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000013-03.2017.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante ELIANE DA
SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000013-03.2017.8.26.0352 Miguelópolis Voto no 22465
Fls. 2/13
Voto no 22465
Apelação Cível no 1000013-03.2017.8.26.0352
Comarca: Miguelópolis
Apelante: Eliane da Silva Ferreira
Apelado: Banco Daycoval S.A.
Juiz de Direito: Dr(a). Thiago Pedro Pagliuca dos Santos
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento
de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula
297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Legalidade
Contratação
expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas -
Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da
taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares
contratados - Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a
efetivamente aplicada - Inteligência da Medida Provisória no
1.963-17/2000
(reeditada
como
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da
Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos
contratos bancários Anatocismo não verificado;
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade Inteligência da Resolução
CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 Possibilidade
de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no
1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ Cobrança
mantida;
REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços que, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000013-03.2017.8.26.0352 Miguelópolis Voto no 22465
Fls. 3/13
despeito da expressa previsão contratual, não foi objeto de prova de
sua efetiva realização Quebra do dever de informação (princípio
da transparência) Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste ponto;
ENCARGOS MORATÓRIOS
Possibilidade de cumulação de
juros remuneratórios, juros moratórios e multa - Matéria dirimida
pelo recurso especial repetitivo no 1.058.114 / RS;
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliane da
Silva Ferreira, em face da r. sentença prolatada as fls. 250/252, pela qual o
MM. Juízo da 1a Vara de Miguelópolis/SP, julgara improcedente pedido de
revisão contratual - financiamento de veículo.
Apela a autora alegando, em síntese, a disparidade entre
as taxas de juros contratadas e as efetivamente aplicadas; a ilegalidade da
capitalização de juros; a prática de anatocismo pela instituição financeira e a
violação da Súmula 121 do STF. Aduz, também, a abusividade das exigências
da tarifa de cadastro e do reembolso dos serviços de terceiros. Defende, ainda,
a impossibilidade da cumulação da comissão de permanência com demais
encargos moratórios (fls.255/262).
Contrarrazões às fls.266/277.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000013-03.2017.8.26.0352 Miguelópolis Voto no 22465
Fls. 4/13
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls.14/17,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em trinta e seis parcelas mensais prefixadas,
em 20.05.2016, típica relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do
STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
No que concerne à alegada disparidade entre a taxa de
juros contratada e a efetivamente praticada (questão relacionada à
capitalização de juros), não restou comprovada nos autos a aventada
ilegalidade.
In casu, a capitalização diária foi expressamente pactuada
(Cláusula 3 - fl.15). Somado a isso, a estipulação de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal, como cediço, autoriza a exigência da taxa
efetiva anual contratada, tal como na hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000013-03.2017.8.26.0352 Miguelópolis Voto no 22465
Fls. 5/13
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Demais disso, referido julgado deu origem à edição da
Súmula 539 do C. STJ, verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da Lei
no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000013-03.2017.8.26.0352 Miguelópolis Voto no 22465
Fls. 6/13
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”, circunstância que
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado, afastando, ainda, a tese
de prática de anatocismo.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP;

Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários, cumpre
ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que, nos contratos
celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de exigir o pagamento de
tarifas e serviços, desde que previstas contratualmente e autorizadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000013-03.2017.8.26.0352 Miguelópolis Voto no 22465
Fls. 7/13
BACEN (Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e
Resolução CMN no 3.919/2010), o que não afasta a análise, em cada caso, da
legalidade da cobrança.
A tarifa de cadastro (R$ 1.300,00, em 20.05.2016 - fl.14)
foi expressamente firmada no pacto, havendo autorização para sua cobrança
na Resolução CMN no 3.518/2007 e na Circular Bacen no 3.371/2007, matéria
expressamente dirimida em recurso especial repetitivo:
“2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (REsp no 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28.08.2013, DJe
24.10.2013).
Demais disso, tal entendimento deu origem à edição da
Súmula 566, editada em 24.02.2016, verbis:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000013-03.2017.8.26.0352 Miguelópolis Voto no 22465
Fls. 8/13
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.
Destarte, de todo conveniente, acolher a tese quanto à
pertinência da cobrança.
Já em relação à abusividade da exigência do reembolso
dos serviços de terceiros, a questão hoje se encontra pacificada conforme
julgamento do Recurso Especial Repetitivo (REsp no 1.578.553/SP), que
assim dispôs:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000013-03.2017.8.26.0352 Miguelópolis Voto no 22465
Fls. 9/13
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
In casu, a exigência do reembolso de serviços de terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000013-03.2017.8.26.0352 Miguelópolis Voto no 22465
Fls. 10/13
deve ser reputada como abusiva, porquanto ausente prova de efetiva
prestação dos serviços correlatos, ônus que incumbia, com exclusividade, à
instituição financeira, ora apelada.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 14.02.2017 (fls.26/72), decorridos mais de oito meses da
celebração do contrato, o banco réu não exibiu eventual prova com vistas a
justificar tal cobrança junto ao consumidor, circunstância que culmina na
quebra do dever de informação (princípio da transparência).
Nesse passo não se justifica, in casu, o repasse de custeio
à recorrente.
Outrossim, para fins de restituição ou compensação, a ser
apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, a critério do Juízo
a quo, no momento oportuno, fica estabelecido que os valores indevidamente
exigidos sejam corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, com
juros a partir da citação.
No que refere às disposições inerentes aos encargos
decorrentes da mora, a tese não prevalece.
Ao reverso do alegado, a comissão de permanência não
foi objeto de ajuste, tampouco há indícios de sua cobrança.
O pacto prevê a incidência de juros remuneratórios,
cumulados com juros moratórios e multa, na hipótese de impontualidade nos
pagamentos, previsão que não encontra qualquer óbice na lei (cláusula 4 -
fl.15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000013-03.2017.8.26.0352 Miguelópolis Voto no 22465
Fls. 11/13
Nesse sentido, o decidido em sede de Recurso Especial
Repetitivo que estabeleceu:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO
CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO. 1. 'O princípio da boa-fé objetiva se aplica a
todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive
daquela originada de relação de consumo. No que diz
respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação'. 2. 'Nos contratos bancários
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a
cláusula que institui comissão de permanência para viger
após o vencimento da dívida'. 3. 'A importância cobrada a
título de comissão de permanência não poderá ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à
taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da
operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação,
nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.' 4. 'Constatada
abusividade dos encargos pactuados na cláusula de
comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000013-03.2017.8.26.0352 Miguelópolis Voto no 22465
Fls. 12/13
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio
da
conservação
dos
negócios
jurídicos
consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro'. 5. 'A
decretação de nulidade de cláusula contratual é medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento'.
6.
'Recurso
especial
conhecido
e
parcialmente provido”. (REsp 1.058.114 / RS Recurso Especial
2008/0104144-5 - Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118) - Relator p/
Acórdão: Ministro João Otávio de Noronha (1123) - Segunda Seção
Julgado em 12.08.2009 - DJe 16.11.2010)
Considerando que as partes restaram vencedoras e
vencidas, arcarão com as custas, despesas processuais (art. 86, do Novo
CPC), e verba honorária advocatícia, já fixada em primeira instância no
importe de 10% do valor atualizado da causa, na razão de 30% o banco réu e
30% a autora, observada a gratuidade concedida.
Uma vez acolhido parcialmente o recurso, deixo de fixar
honorários advocatícios recursais, seguindo os parâmetros estabelecidos em
julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos
de “não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação, nos termos acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000013-03.2017.8.26.0352 Miguelópolis Voto no 22465
Fls. 13/13
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora